Tribunal: TJSP
Processo: 0006862-57.2011.8.26.0533
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ção da fundamentação do V. Acórdão. Necessidade. Possibilidade de parcelamento, em 5 parcelas mensais e consecutivas. Agravo interno parcialmente provido. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, com efeito modificativo.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0006862-57.2011.8.26.0533; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Bárbara d'Oeste - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2021; Data de Registro: 29/11/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Bancários

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

Santa Bárbara D Oeste

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/11/2021

Data de publicação:

29/11/2021

Outros números:

6862572011826053350001

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo Interno. Omissão constatada. Gratuidade judiciária à Pessoa Jurídica. Pedido subsidiário de parcelamento das custas. Complementação da fundamentação do V. Acórdão. Necessidade. Possibilidade de parcelamento, em 5 parcelas mensais e consecutivas. Agravo interno parcialmente provido. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, com efeito modificativo.